Tribunal: TJMT
Processo: 1022169-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022169-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CPF: 067.345.939-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DESBLOQUEIO DE APLICATIVO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE CONDUTA ABUSIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcus Vinícius Lopes Barboza contra decisão de indeferimento de tutela de urgência que visava ao desbloqueio de aplicativo bancário utilizado para emissão de boletos de pagamento, sem incidência de juros e encargos, em relação a faturas de cartão de crédito emitidas pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência antecipada, com destaque para a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para a concessão de tutela de urgência antecipada, conforme art. 300 do CPC/2015, é indispensável a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo o ônus da prova do requerente.

4.

No caso concreto, o agravante não apresentou elementos robustos para comprovar que o bloqueio do aplicativo bancário decorreu de conduta abusiva da agravada. Prints de tela e conversas via aplicativo de mensagens não constituem prova inequívoca.

5.

A cooperativa agravada demonstrou, por meio de cláusulas contratuais, a regularidade da suspensão do acesso ao aplicativo em razão de inadimplemento, conduta amparada pelo princípio do
pacta sunt servanda
.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir prova clara e suficiente para o deferimento de tutela antecipada, sendo inadequada a concessão da medida em casos de indícios frágeis ou controvérsia dependente de dilação probatória (STJ - AgInt no AREsp 1735781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021).

7.

Não há demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventuais valores indevidos poderão ser compensados ao final da demanda, não configurando risco imediato ao resultado útil do processo.

8.

A urgência alegada pelo agravante não se mostra concreta e atual, conforme entendimento doutrinário (Fredie Didier Jr.), tampouco está respaldada por elementos que evidenciem prejuízo irreversível.

9.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada na ausência de comprovação inequívoca dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que não concedeu a tutela antecipada recursal.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência antecipada exige prova robusta e inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A ausência de comprovação de conduta abusiva por parte da instituição financeira, associada à existência de inadimplemento contratual e à possibilidade de compensação de valores ao final do processo, afasta os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1735781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Marcus Vinícius Lopes Barboza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1003448-30.2024.8.11.0037, ajuizada em face da Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI VALE DO CERRADO, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, consistente no desbloqueio ao acesso do aplicativo do banco, por meio do celular, para emissão de boleto, sem juros e encargos, para pagamento.

A Recorrente narra em suas razões, que mantém junto à requerida uma conta bancária e um cartão de crédito.

Informa que, sem qualquer justificativa, seu aplicativo do referido banco, utilizado por meio do seu celular, foi bloqueado e, por essa razão, não teve acesso à fatura de seu cartão de crédito.

Relata que não havia valores em atraso, de faturas anteriores, que pudessem justificar o aludido bloqueio.

Assevera que o impedimento/bloqueio causado pelo banco está gerando ao Autor inúmeros prejuízos, pois sobre sua fatura passaram a incidir juros e encargos, por suposto inadimplemento.

Aduz que a probabilidade do direito se caracteriza pelo o conjunto probatório trazido aos autos junto ao entendimento jurisprudencial ante a conduta abusiva da Ré, que bloqueou o acesso do Autor ao aplicativo do seu cartão de crédito, sem qualquer motivo, impedindo que fizesse ele o pagamento da fatura; evidenciado-se, igualmente, a presença do perigo da demora, eis que sobre o valor da fatura está incidindo juros e encargos de mora de um inadimplemento gerado pela própria conduta do banco Réu.

Em razão do exposto, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para reformar a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, que negou-lhe, liminarmente, os pedidos formulados.

A tutela antecipada não foi concedida, id. 234453165.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas, id. 240740189.

Agravo interno interposto da decisão que não concedeu a liminar, id. 239286187.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1003448-30.2024.8.11.0037, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, consistente no desbloqueio ao acesso do aplicativo do banco, por meio do celular, para emissão de boleto, sem juros e encargos, para pagamento.

Confere-se dos autos que o recorrente ingressou com a Ação de Obrigação de Faze e formulou pedido,
initio litis,
para que o recorrido efetive
o desbloqueio do aplicativo do cartão de crédito, o que foi indeferido pelo Magistrado singular, nos seguintes termos:

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

No caso dos autos, a parte requerente alega que tentou realizar o pagamento da fatura junto a requerente, contudo não obteve êxito.

Todavia, não há nos autos a comprovação dos fatos iniciais narrados, fazendo-se necessária a ampla dilação probatória e cognição exauriente para que se possa constatar eventual relação jurídica entre as partes, de modo que, por ora, não há que se falar em deferimento do pedido de tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos ensejadores da medida.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
pleiteado nos autos. (id. 154762099, autos de origem).

Cumpre registrar que o agravo de instrumento possui cognição limitada, destinando-se à análise de questões de urgência que demandem pronunciamento imediato, sem adentrar, de forma exauriente, no mérito da controvérsia.

No presente caso, agravante não trouxe novos elementos que alterassem o panorama anteriormente analisado. A simples juntada de prints de telas de aplicativos e conversas de WhatsApp não comprova, de forma inequívoca, a alegação de conduta abusiva por parte da agravada.

Conforme doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
, a probabilidade do direito deve ser demonstrada por meio de prova documental idônea, sendo vedado que a cognição sumária se baseie em indícios frágeis e insuficientes.

Outrossim, o contrato firmado entre as partes, conforme indicado pela agravada, estabelece cláusulas que permitem a suspensão ou o cancelamento do serviço em casos de inadimplemento, conduta corroborada pela jurisprudência que preza pela observância do pacta sunt servanda.

No caso concreto, verifica-se que o agravante estava inadimplente, circunstância que justifica a atuação da cooperativa agravada nos limites do contrato.

Ademais, a ausência de provas que desconstitua a regularidade da conduta contratual da agravada evidencia a falta de plausibilidade do direito invocado pelo agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que o deferimento de tutela antecipada requer comprovação robusta, o que não se verifica nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

O agravante argumenta que a manutenção do bloqueio do aplicativo geraria prejuízos financeiros, em razão da incidência de juros e encargos. Todavia, a situação alegada não representa dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que eventual excesso ou abusividade poderá ser resolvido ao final do processo, com possibilidade de compensação de valores.

Conforme leciona Fredie Didier Jr.
[2]
, a urgência que justifica a tutela provisória deve ser atual e concreta, o que não se configura no presente caso, já que não se visualiza risco imediato que comprometa a utilidade da prestação jurisdicional.

As contrarrazões apresentadas pela agravada reforçam a regularidade da conduta administrativa e a necessidade de dilação probatória para análise aprofundada da relação jurídica entre as partes. Além disso, destacam que a decisão recorrida está fundamentada em elementos suficientes para o indeferimento do pleito antecipatório.

Vale dizer, o simples fato de o autor, ora agravante ter alegado que o bloqueio do aplicativo decorre apenas dessa fatura que afirma não ter conseguido emitir o boleto para pagamento, não induz a ilegitimidade do débito cobrado pela requerida, tampouco do suposto bloqueio do aplicativo.

Não se evidencia, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada nos autos de origem, em favor do Agravante, de forma que é caso de manter a decisão recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

[1]

Fonte: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.

[2]

DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil: Tutela Provisória, Tutela Antecipada e Tutela Cautelar
. 10ª ed. Salvador: JusPodivm, 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024